Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Mandado de segurança. Restituição de veículo apreendido em investigação criminal. Inadequação da via eleita. Segurança denegada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a restituição de veículo apreendido pela autoridade policial no curso de investigação criminal, sob a alegação de que um impetrante seria proprietário legítimo do bem e que possuiria direito líquido e certo à sua devolução. A autoridade policial indeferiu o pedido administrativo de restituição, considerando a existência de dúvidas sobre a titularidade do bem, o que ainda interessa às investigações criminais em andamento.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se há direito líquido e certo à restituição do veículo por meio de mandado de segurança; e (ii) determinar se a autoridade policial agiu de forma ilegal ou abusiva ao condicionar a devolução do bem à decisão do juízo criminal.
III. Razões de decidir 3. Nos termos dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos no curso de investigação criminal deve ser resolvida pela justiça criminal competente.
4. O mandado de segurança não é via processual adequada para pleitear a restituição de coisas apreendidas, pois o CPP prevê procedimento próprio para tal providência, assegurando o contraditório e a oitiva do Ministério Público.
5. A decisão da autoridade policial de negar a restituição do veículo está em conformidade com o artigo 120 do CPP, uma vez que há dúvida sobre a propriedade do bem, tornando necessária a manifestação do juízo criminal. Isso afasta a existência de direito líquido e certo.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: arts. 118 a 120 do Código de Processo Penal.